Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que, apesar de constar a guia de custas no ID 61490821, o comprovante de pagamento encontrando-se ilegível para os efeitos legais, pelo que se faz necessária a confirmação do pagamento. Dessa forma, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documento legível ou realize o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator